Tribunal: TJBA
Processo: 8018681-53.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8018681-53.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: DOUGLAS VINICIUS DA PALMA CHAGAS

Advogado(s):ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, FIXANDO EM SEU DESFAVOR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO FUSTIGADA QUE, EMBORA TENHA HOMOLOGADO O FLAGRANTE, CONSIDEROU A PRIMARIEDADE DO ORA RECORRIDO E SUA OCUPAÇÃO LÍCITA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA
IN CASU
.

RAZÕES RECURSAIS. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO QUANDO HÁ REGISTRO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL POR PARTE DO FLAGRANTEADO
– QUE CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS VINICIUS DA PALMA CHAGAS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Maurício Albagli Oliveira, que concedeu liberdade provisória em favor do ora Recorrido, Douglas Vinícius da Palma Chagas, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como comparecimento em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA.
Exsurge dos fólios que na manhã de 03.02.2026, no Bairro do Rio Vermelho, nesta Capital, uma guarnição policial foi abordada por populares informando a prática de um roubo no local. Nesse contexto, o ora Recorrido e um adolescente foram flagrados pelos agentes estatais na posse de um aparelho celular pertencente à vítima. Submetido à audiência de custódia, o ora Recorrido foi contemplado com a liberdade provisória, tendo consignado o Douto Magistrado de piso, na oportunidade, que “No caso em comento, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores para adoção do instrumento de
ultima ratio
do sistema, a prisão preventiva, nos termos do que preceitua o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.” Asseverou, ainda, o Eminente Juiz
a quo
pesarem a favor de Douglas Vinícius a ausência de antecedentes e a ocupação lícita de motoboy.

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, que na hipótese sob análise “A liberdade do agente delitivo implicaria grave dano aos bens jurídicos salvaguardados pela legislação penal, abalando sobremaneira, outrossim, a tranquilidade e a segurança da sociedade, evidenciando o
periculum libertatis
.” Salienta, nesse mister, que “o Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Seção, uniformizou a sua jurisprudência para entender que o agora imputável que comete nova infração penal grave com condenação anterior em ato infracional deve ter decretada em seu desfavor a prisão cautelar.” Conclui, por fim, que a prisão preventiva, na situação em espeque, objetiva proteger a ordem pública ante a gravidade concreta do delito e a considerável alta probabilidade de reiteração de conduta.

4. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL DESFAVORÁVEL AO ORA RECORRIDO.
Com efeito, justifica-se a custódia cautelar na situação em espeque, considerando, dentre outros fatores, a existência de histórico concernente à prática de ato infracional pelo ora Recorrido. Nessa senda, tem-se que no bojo da Execução de Medidas Protetivas nº 8180093-61.2024.8.05.0001, em trâmite na 5ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador/Ba, processam-se medidas socioeducativas derivadas de dois procedimentos distintos, quais sejam, o de nº 8031405-60.2024.8.05.0001 e o de nº 8151077.96-2023.8.05.0001. Em ambas as situações, fixaram-se as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, face à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas por parte de Douglas Vinícius.

5.
A esse respeito, imperioso atestar que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A menção a ato infracional anterior constitui fundamento idôneo para justificar a prisão como garantia da ordem pública, pelo fundado risco de reiteração delitiva.” (AgRg no HC n. 1.014.432/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Sendo assim, revela-se viável o pleito ministerial de prisão preventiva, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos pelo Art. 312 do Código de Processo Penal e a insuficiência das medidas cautelares diversas na hipótese
sub examine
.

6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS VINÍCIUS DA PALMA CHAGAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8018681-53.2026.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Douglas Vinícius da Palma Chagas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11